Tribunal: TJDFT
Processo: 0739810-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739810-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MARIA ELINEIDE MELO PEREIRA REU: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela agravante consistente em compelir o agravado a autorizar a realização de procedimentos cirúrgicos reparadores em decorrência de cirurgia bariátrica. Verifico que o comprovante de pagamento juntado pela agravante não faz menção ao código de barras da respectiva guia de pagamento, razão pela qual não é possível verificar a higidez do preparo recursal (id 51508949 e 51508950). O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada